Tribunal: TJDFT
Processo: 0701974-59.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO INEXISTENTE. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÃO CONFLITANTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama em face do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, sob o fundamento de que não há conexão entre os processos 0705507-82.2021.8.07.0004 e 0711960-59.2022.8.07.004, em razão de o pedido e a causa de pedir serem distintos, havendo apenas identidade parcial de partes.

2. O processo no 0705507-82.2021.8.07.0004, tem como autores duas pessoas físicas e como réus Cartão BRB S/A e Banco de Brasília S/A, nele se questiona a existência de débito no importe de R$ 5.147,52, oriundo de compras supostamente fraudulentas feitas com cartão de crédito administrado pelos réus no dia 21/03/2021. Por sua vez, no processo no 0711960-59.2022.8.07.004 apenas um dos autores da outra demanda formulou pretensão em desfavor de Cartão BRB S/A, discutindo o débito de R$3.460,52, resultantes de compras realizadas em fraude no dia 28/07/2022.

3. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (art. 55, §3o do CPC).

4. No caso em exame a causa de pedir e o pedido dizem respeito a fatos diversos, compras alegadamente fraudulentas havidas em momentos distintos e em valores diversos. Não há conexão ou necessidade de reunião de processos em virtude da ausência de risco de decisão conflitante.

5. Conflito negativo de competência conhecido. Declarado competente o Juízo suscitado, qual seja o Juízo da 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.